Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-97.2020.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Lesão de plexo braquial a esquerda - Comprovada a lesão, o nexo causal e a incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o apelo do autor.